Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746709-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KANAME MORIYAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bando do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0732558-48.2019.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, exerceu o juízo de retratação, revogando a decisão de suspensão do feito por 30 (trinta) dias ou até o julgamento do RE no 1.101.937, e determinou o seu regular processamento. Em suas razões recursais (ID 20812933), o banco agravante aduz que, “em 21/07/2020, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, deferiu o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937, conforme decisão anexa”. Assinala que a referida decisão, inclusive, ensejaria a extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na Ação Civil Pública em questão, nos termos do art. 520 do CPC, haja vista a perda superveniente de força executiva. Alega que a “aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, qual seja, a abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, é, inegavelmente, matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive não sujeita á preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso”. Afirma que no caso em análise, o autor, ora agravado, tem domicílio no município de Guaraçaí/SP e as cédulas de crédito rurais foram emitidas em Carmo do Paranaíba/MG, sendo que a ACP 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, com jurisdição apenas no Distrito Federal. Aponta que o perigo de dano recai diante da “possibilidade de continuidade do feito, com a movimentação da máquina judiciária, com risco de natureza patrimonial para o Agravante, além de gastos desnecessários com perícia contábil, tudo isso enquanto se discute a própria titularidade do alcance do provimento judicial emanado da Ação Civil Pública de origem”. Assim, requer “a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a suspensão imediata do feito”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, “a fim de suspender o feito (...) até o julgamento definitivo do RE 1.101.937”. Preparo recolhido ao ID 20812943. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que declarou, de ofício, sua incompetência para processar e julgar o feito, determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia/SP (Acórdão 1227034, 07236500520198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbra a presença de ambos os requisitos. Em consulta ao sistema informatizado do c. STJ, verifica-se do andamento processual do REsp n. 1.319.232/DF que houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo Banco do Brasil S.A., alegando, dentre outros argumentos, que se afastou a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, atribuindo-se abrangência nacional à condenação solidária imposta aos réus na ação coletiva. Após, ante o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n. 1075 pela Excelsa Corte (RE n. 1.101.937/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a eminente Vice-Presidente Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu, em 21/7/20 (publicação em 4/8/20), efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido no REsp n. 1.319.232/DF, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, em 10/8/20 (publicação em 13/8/20), houve determinação de sobrestamento do Recurso Extraordinário pela ilustre Vice-Presidente do c. STJ. Nos autos do RE n. 1.101.937/SP, o eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos processos nos quais esteja pendente a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 e, opostos embargos de declaração, esclareceu o seguinte (DJE n. 111, divulgado em 6/5/20), ad litteris: A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Delineado tal panorama, observa-se, da análise dos autos de origem, que a d. magistrada determinou a suspensão do feito (ID de origem n. 71367991) sob o fundamento de que a parte executada discutiria a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, mas, na sequência, exerceu o juízo de retratação e determinou o regular processamento do feito, justificando que a determinação do STF não se aplica ao presente feito, “considerando que a parte ré em nenhum momento aventou questão acerca da aplicabilidade artigo 16 da Lei 7347/85 ao presente caso”. Em exame prévio, não se nota que o dispositivo em comento, de fato, fora aventado anteriormente por qualquer das partes. E a decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes acima colacionada é clara: “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”. Assim, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a pretendida suspensão da decisão guerreada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora